Tribunal: TJMT
Processo: 1002969-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002969-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), ELIAS FARAH - CPF: 028.133.431-53 (AGRAVANTE), SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH - CPF: 051.312.351-20 (AGRAVANTE), ROSSI LOURENCO ADVOGADOS - CNPJ: 06.987.248/0001-74 (AGRAVADO), VLADIMIR ROSSI LOURENCO - CPF: 271.995.841-72 (ADVOGADO), ALDIVINO ANTONIO DE SOUZA NETO - CPF: 762.696.121-87 (ADVOGADO), RODRIGO MARQUES MOREIRA - CPF: 104.795.768-07 (ADVOGADO), ROBINSON FERNANDO ALVES - CPF: 487.767.771-20 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA COUTINHO MACHADO - CPF: 554.965.801-10 (ADVOGADO), THAÍS MUNHOZ NUNES LOURENÇO - CPF: 036.192.591-35 (ADVOGADO), ROBERTO MARSOLA FARIA DA COSTA - CPF: 254.422.598-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUTFI MIKHAEL FARAH NETO - CPF: 711.547.281-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE EMPRESA DA DEVEDORA – POSSIBILIDADE – RELATIVIDADE DA REGRA INSERTA NO ART. 835, § 3o, DO CPC – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 1002969-85.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ELIAS FARAH, SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH

AGRAVADO:

ROSSI LOURENCO ADVOGADOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
ELIAS FARAH e SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH
contra a decisão monocrática de Id. 161982166 que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença promovido por ROSSI LOURENÇO ADVOGADOS (proc. b. 1013583-19.2018.8.11.0003), deferiu o pedido de penhora de 50% das cotas sociais da empresa Semer Indústria e Comércio de Peças LTDA. EPP, inscrita sob o CNPJ n. 10.209.118/0001-88, pertencentes à ora Agravante Sônia Elizabeth Barros da Silva Farah.

Em suas razões, aduzem que não está sendo respeitada a ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do CPC, tampouco o princípio da menor onerosidade ao executado.

Afirmam que “
foram ofertados bens de raiz para liquidação dos valores, que possuem valor que ultrapassa o valor dos autos principais. Logo, uma vez ofertados bens para satisfação do crédito, estes devem prevalecer, eis que ocupa posição preferencial no elenco dos bens penhoráveis (art. 835, inciso V – bens imóveis), frente à determinação de penhora concedida pelo juízo de origem (art. 835, inciso IX – ações e quotas de sociedade simples e empresárias)
”.

Sustentam que o “
mero descontentamento dos Agravados referente aos bens que estão garantidos em outras demandas executivas, NÃO pode suprimir o que determina o texto legal, até porque, NÃO há impedimento legal para efetivação de penhora múltipla sobre o mesmo bem
”, de forma que “
NÃO há justificativa, para que, o órgão julgador autorize a alteração da ordem preferencial estabelecida pelo legislador
”.

Pugnam pela reconsideração da decisão ou, não havendo juízo de retratação, pelo seu provimento pela Câmara Julgadora, afastando a penhora das quotas sociais da empresa indicada.

Contrarrazões – Id. 169881197.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 01 de junho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023